Tribunal: TJMT
Processo: 1011022-73.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Embargos de Declaração no 1011022-73.2016.8.11.0041.
Vistos etc.
Considerando os efeitos infringentes perseguidos nos Embargos Declaratórios opostos no id. no 39155482, determino a intimação da parte embargada para, querendo e no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos. Após, conclusos.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 28 de abril de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto